Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Lopes Calil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado, e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. – indeferira o pedido que formulara almejando as seguintes medidas: (i) reconsideração do provimento anterior, que determinara a suspensão do curso procedimental, autorizando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à executada Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado; (ii) expedição de ofício à instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Banco Santander para que informe a situação atual do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado pela executada Raquel Soares Barbosa; (iii) a penhora de parte dos salários percebidos pela executada Raquel Soares Barbosa e a suspensão da sua carteira nacional de habilitação; (iv) a realização de pesquisa ao sistema Sniper e aos demais sistemas de consulta de bens disponibilizados ao juízo. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a prática das medidas constritivas postuladas pelo agravante, tendo em vista que o cumprimento de sentença encontra-se suspenso diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., conforme previsto no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil. Pontuara o julgado, outrossim, que o implemento das medidas postuladas concomitantemente ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já instaurado ocasionaria tumulto processual “pela inauguração de atos judiciais e prazos correspondentes diversos àquele correspondente à desconsideração[1]”. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente aos executados Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado, com o deferimento das medidas coercitivas postuladas em relação à executada Raquel Soares Barbosa, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença, originalmente, em desfavor das sociedades empresárias Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso processual, fora desconsiderada a personalidade jurídica da executada Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, de modo que seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado foram integrados à angularidade passiva do executivo. Registrara que, posteriormente, manejara pedido incidental objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. Acentuara que, admitindo a deflagração do derradeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinara o Juízo a suspensão do curso processual até que o incidente seja resolvido. Esclarecera que obtivera a informação de que a executada Raquel Soares Barbosa é titular dos direitos possessórios relativos a veículo automotor Ford/Ka , que é objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Destacara que a última parcela do mútuo será quitada na data de 19.06.2023, ensejando que a executada Raquel Soares Barbosa passe a ser a legítima proprietária do automóvel nomeado. Apontara que, diante da proximidade do término do contrato de alienação fiduciária firmado pela executada Raquel Soares Barbosa, ressoa impassível que a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença afigura-se prejudicial ao exequente, pois impede que realize atos de constrição patrimonial dos demais executados. Assinalara que, nesse contexto, o cumprimento de sentença deve ser suspenso apenas em relação à executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., que integra o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, devendo a demanda prosseguir relativamente aos demais executados. Pontuara que, conquanto cabível a retomada do itinerário procedimental no tocante aos executados nomeados e a prática de atos de constrição patrimonial, o Juízo denegara essas medidas, ensejando que se valha do duplo grau de jurisdição com o escopo de ser-lhe assegurado o direito que almeja. Acrescera que a suspensão da integralidade do cumprimento de sentença encerra medida manifestamente prejudicial, porquanto obsta a satisfação do crédito executado. Informara que um dos sócios da sociedade CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. reside em São Paulo, sendo expedida carta precatória para sua citação, ficando patente que a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica consumirá elevado lapso temporal. Realçara que, conquanto não desconheça a regra albergada no artigo 134, §3o do estatuto processual, na hipótese, a angularidade do cumprimento de sentença é integrada por duas sociedades empresárias, circunstância que legitima a retomada do curso processual em face da sociedade Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, que já tivera a personalidade jurídica desconsiderada, e de seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado. Observara que a suspensão do cumprimento de sentença até a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. pode acarretar a completa frustração da satisfação do crédito executado. Explicara que, de acordo com o disposto no artigo 314 do Código de Processo Civil, ressoa cabível a prática de atos urgentes durante a suspensão processual a fim de evitar dano irreparável. Mencionara que, no caso, está próximo o término do prazo do contrato de alienação fiduciária firmado pela executada Raquel Soares Barbosa, acrescendo que a propriedade do veículo automotor que perfizera o objeto dessa avença será consolidada nas mãos da consumidora, devendo ser autorizada a penhora dos direitos possessórios relativos ao bem ou do próprio bem. Salientara que, para que possa ter conhecimento acerca da situação real do veículo individualizado, necessária a expedição do ofício à instituição financeira com quem a executada Raquel Soares Barbosa firmara o contrato. Pontificara, demais disso, que a executada Raquel Soares Barbosa é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal auferindo rendimentos brutos no importe de R$11.229,44 (onze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), legitimando a penhora de parte de seus provimentos. Asseverara que, como forma de compelir a executada Raquel Soares Barbosa ao pagamento do débito perseguido, ressoa possível a suspensão da CNH até a satisfação do crédito perseguido, o que restara inferido pela decisão agravada. Anotara que, consoante disposto no art. 139, inc. IV, do estatuto processual, o juiz deve determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Registrara que, demais disso, deve ser realizada pesquisa aos sistemas Sisbajud de forma reiterada (“teimosinha”), Renajud e Infojud, conveniados ao Juízo, como forma de aferir a existência de patrimônio em nome executada Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e de seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado. Arguíra que, caso não seja localizado patrimônio de titularidade desses executados, deve ser expedido ofício para os órgãos (i) BM&amp;F Bovespa; (ii) Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); (iii) Comissão de Valores Imobiliários (CVM), (iv) Secretaria da Receita Federal, como meio de localização e arresto de eventuais créditos decorrentes do Programa Nota Legal em nome da Executada Raquel Soares Barbosa, e fornecimento de cópia das últimas declarações de Imposto de Renda; e (v) Banco Central do Brasil, para que informe a existência de títulos de capitalização, consórcios, contratos de aquisição de bens móveis e imóveis e aplicações financeira em nome de Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e de seus sócios, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado. Assinalara que as medidas reclamadas, no momento, encerram a única forma de viabilização da realização do crédito que o assiste, tendo em conta a resistência dos agravados em realizá-lo espontaneamente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Lopes Calil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado, e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. – indeferira o pedido que formulara almejando as seguintes medidas: (i) reconsideração do provimento anterior, que determinara a suspensão do curso procedimental, autorizando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à executada Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado; (ii) expedição de ofício à instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Banco Santander para que informe a situação atual do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado pela executada Raquel Soares Barbosa; (iii) a penhora de parte dos salários percebidos pela executada Raquel Soares Barbosa e a suspensão da sua carteira nacional de habilitação; (iv) a realização de pesquisa ao sistema Sniper e aos demais sistemas de consulta de bens disponibilizados ao juízo. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível a prática das medidas constritivas postuladas pelo agravante, tendo em vista que o cumprimento de sentença encontra-se suspenso diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., conforme previsto no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil. Pontuara o julgado, outrossim, que o implemento das medidas postuladas concomitantemente ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já instaurado ocasionaria tumulto processual “pela inauguração de atos judiciais e prazos correspondentes diversos àquele correspondente à desconsideração[2]”. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente aos executados Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado, com o deferimento das medidas coercitivas postuladas em relação à executada Raquel Soares Barbosa, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a retomada do fluxo procedimental em relação aos executados - Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado -, inclusive com a prática de atos constritivos e diligências para localização de patrimônio dos devedores, preservando-se a suspensão processual anteriormente determinada apenas em face da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., tendo em vista que o incidente instaurado tem por finalidade a desconsideração personalidade jurídica apenas da sociedade empresária nomeada. Segundo defendera o agravante, a suspensão do cumprimento de sentença pode frustrar a satisfação do crédito executado e, diante da regra albergada no artigo 314 do Código de Processo Civil, ressoa cabível a prática de atos urgentes durante a suspensão processual a fim de evitar dano irreparável. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Com efeito, conforme pontuado, o agravante deflagrara cumprimento de sentença, originalmente, em desfavor das sociedades empresárias Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Durante o curso processual, fora desconsiderada a personalidade jurídica da executada Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, de modo que seus sócios Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado foram integrados à angularidade passiva do cumprimento de sentença[3]. Posteriormente, o agravante manejara pedido incidental objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A. Admitindo a deflagração do derradeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinara o Juízo a suspensão do curso processual até que o incidente seja resolvido, nos seguintes termos[4]: “Cuida-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, RECOLHAM-SE as custas inerentes. Recolhidas as custas, cadastrem-se os sócios, qualificados ao ID 93419489 p. 16, na condição de Interessado, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, CITEM-SE os sócios nominados na inaugural do incidente (ID 93419489), para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um sócio, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Na hipótese de litisconsórcio passivo, deverá a judiciosa Secretaria observar que a regra estampada no art. 229 do CPC não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de autos eletrônicos (§ 2o do art. 229 do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). I.” Na sequência, comparecera o agravante aos autos do cumprimento de sentença informando que apurara que a executada Raquel Soares Barbosa é titular dos direitos possessórios relativos a veículo automotor Ford/Ka, que é objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Destacara que a última parcela do mútuo será quitada na data de 19.06.2023, de modo que a executada Raquel Soares Barbosa passará a ser a legítima proprietária do automóvel nomeado, viabilizando sua penhora, postulando a retomada do curso processual. Aludido pedido fora indeferido pelo provimento guerreado, como retrata o abaixo reproduzido[5]: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de medidas constritivas formulado pelo credor na peça de ID 151970469, tendo em vista que, a teor do art. 134, § 3o, do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a tramitação do cumprimento de sentença. Ademais, tenho que o implemento das medidas constritivas pleiteadas pelo credor na petição supracitada, concomitantemente ao processamento do incidente já instaurado ocasionaria tumulto processual pela inauguração de atos judiciais e prazos correspondentes diversos àquele correspondente à desconsideração. Desse modo, MANTENHO a Decisão de ID 116806136. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória destinada a citação do sócio LANBO CAO.” Consignados os atos precedentes, ressoa impassível que, na hipótese, afigura-se possível a retomada do curso processual relativamente aos executados Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado, pois não participam, conquanto integrantes da relação processual executiva, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está em curso, merecendo reparo o provimento guerreado. Em consonância com o disposto no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, confira-se: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.” Conquanto tenha sido prevista a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esse sobrestamento não pode ser compreendido como paralisação total do processo, tendo em vista tratar-se de suspensão imprópria, sendo cabível e permitida a prática de atos referentes ao incidente e aqueles outros que não guardem dependência ou correlação com o incidente. Caso se compreendesse pela suspensão verdadeira e própria do processo, abrangeria, inclusive, a resolução do incidente, o que não se afigura viável. Deve-se, portanto, entender que a suspensão está relacionada a certos atos do processo que estejam dependentes da resolução do incidente. O escopo do legislador, ao prever a suspensão do curso processual em razão da deflagração do incidente, é obstar que antes de sua resolução sejam ultimados atos destinados a alcançarem aquele que poderá ser alcançado pelo decidido, ou seja, os postados na composição interna do incidente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção[6] observa o seguinte: “Trata-se de suspensão imprópria, já que o processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da controvérsia criada com a instauração do incidente (...)”. A suspensão do cumprimento de sentença em face do devedor original, que tem em seu desfavor condenação transitada em julgado, configura medida prejudicial à satisfação do crédito e contrária ao postulado de que a execução se dá no interesse do credor, visando realizar o direito que o assiste. Por tais fundamentos, há relativização na aplicação do mencionado dispositivo, mormente em fase de cumprimento de sentença. Inclusive, nesse sentido, fora editado o enunciado no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.” Ressalte-se que as medidas executivas são aplicadas de maneira autônoma e em relação a cada um dos executados, não obstante se esteja diante de situação de solidariedade. Essa apreensão, inclusive, deriva do regramento segundo o qual sequer o aviamento de impugnação por um só dos executados determina a paralisação integral do executivo, conforme que se extraí dos artigos 525, §9o, e 919, §4o, ambos do Código de Processo Civil abaixo transcritos, não havendo, assim, justificativas para a paralisação integral da demanda, confira-se: “Art. 525 (...) § 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.” ... “Art. 919 (...) § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante”. Em suma, não encontra respaldo procedimental nem afigura-se razoável que o processo originário permaneça integralmente paralisado até o julgamento do incidente proposto exclusivamente em face da executada CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A., sobretudo porque, independente de qual seja a resolução conferida ao incidente, os demais executados - Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado - permanecerão integrando a angularidade passiva do cumprimento de sentença. Ora, a finalidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em questão é ampliar o rol dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, e não simplesmente substituir quem constara originariamente no título exequendo, e, em situação de solidariedade, a obrigação pode ser exigida de um ou todos os obrigados. Sequer o aventado “tumulto” processual encerra fundamento para a paralisação do executivo, porquanto os atos executórios, conforme assinalado, são direcionados a cada um dos executados. O controle dos atos, ademais, compreende-se na condução do processo. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO. ADIAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS TÃO SOMENTE QUE DEPENDEM DO JULGAMENTO DO INCIDENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 110, DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.“A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. (Enunciado no 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal.)” (TJPR - 7a Câmara Cível - 0020968-64.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 05.07.2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUSPENSÃO DA AÇÃO - INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. I - O art. 134, §3o, do CPC determina a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas a norma jurídica deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, qual seja, evitar que terceiros sofram os efeitos da execução. II - A suspensão da ação não se aplica aos devedores originários, que permanecem obrigados independentemente do resultado do incidente.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.125166-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão da tramitação dos autos principais – Inconformismo - Suspensão prevista no art.134, §3o, do CPC, que atinge somente os integrantes do polo passivo do incidente - Inexistência de impedimento legal para o prosseguimento da execução em relação aos devedores originários - Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2062608-97.2023.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2023; Data de Registro: 04/05/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC. 2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente. 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.” (Acórdão no 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que as alegações formuladas pelo agravante, ao menos nessa análise perfunctória, ressoam providas de lastro legal legitimando a retomada do curso processual no tocante aos executados Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado. Aferida a possibilidade, então, do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos executados individualizados, deve ser registrado que não sobeja possível, nessa sede recursal, a análise das medidas constritivas e diligências postuladas pelo agravante. É que, na hipótese, cingira-se o provimento arrostado a indeferir o pedido de retomada do curso processual em relação aos executados nomeados, não apreciando efetivamente os pedidos de diligência formulados. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido apreciada as medidas constritivas e diligências formuladas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante no tocante a realização de atos de constrição patrimonial e diligências individualizadas ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento de sentença analisar os pedidos de penhora e as diligências que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, quanto ao tópico, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Com base nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, agrego-lhe o efeito suspensivo postulado, e, suspendendo a decisão arrostada, determino a retomada do curso processual do cumprimento de sentença subjacente no tocante aos executados Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP, Raquel Soares Barbosa e Manoel Sebastião Machado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 153088162 - Pág. 1 (fl. 2641) – ação principal. [2] - ID Num. 153088162 - Pág. 1 (fl. 2641) – ação principal. [3] - ID Num. 31600861 - Pág. 1 (fl. 596)– cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 98520257 – Pág. 1/2 (fls. 2584/2585) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 153088162 - Pág. 1 (fls. 2641) – cumprimento de sentença. [6] - Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.